Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718893-33.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA APELADO: MAURICIO UCCI PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FORTIUM – EDITORA E TREINAMENTO LTDA contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MAURICIO UCCI PINHEIRO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto pelo pagamento porque ainda pende julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0703485-68, que tem por objeto a impenhorabilidade do crédito do FIES. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença ora apelada, determinando a suspensão do feito até ulterior julgamento definitivo do recurso especial contra acórdão proferido no AGI n. 0703485-68.2018.8.07.0000, bem como condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que o Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no mencionado agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento n. 0703485-68.2018.8.07.0000 evidencia que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso, fato que induz à perda superveniente do objeto do presente apelo, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, julgo prejudicado o recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator